Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. DELITOS PRATICADOS NO CONTEXTO DO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. RECÁLCULO NECESSÁRIO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS À FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM MANTIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 -Nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.

2 – A contravenção penal de vias de fato se caracteriza por atos de agressão física que não resulte em lesões constatáveis por exames clínicos, como quando o acusado desfere tapas, empurrões e puxões de cabelo da vítima.

3 - O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 3.1 – Trata-se de crime formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.

4 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.

5 - Comprovadas a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato (art. art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941) e do crime de ameaça (147, caput, do Código Penal),praticados pelo réu contra a ofendida, na forma dos arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006,a pretensão recursal absolutória se mostra inviável.

6 – Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação da pena intermediária dá-se mediante redução ou acréscimo, calculado à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, respeitado o disposto na Súmula 231, do STJ. 6.1 - In casu, necessário o redimensionamento do montante das penas intermediárias.

7 - Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o valor indenizatório arbitrado não se revela abusivo ou desproporcional.

8 – A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT.

9 – Dado parcial provimento ao recurso.